Tribunal: TJDFT
Processo: 0714370-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714370-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. G. R. B. REPRESENTANTE LEGAL: ISA DORA DE OLIVEIRA DOS REIS BUENO AGRAVADO: APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por IAN GABRIEL REIS BUENO, representado por sua genitora, contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para sua matrícula naquela unidade de ensino. Informa que participou do processo seletivo de ingresso no 4o ano do ensino fundamental do Colégio Militar Dom Pedro II, para o ano de 2024, na condição de dependente de servidor da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Narra que sua irmã já se encontra matriculada naquele colégio no ensino fundamental I, desde o ano de 2019. Sustenta que a seleção prioriza a admissão dos filhos de militares do CBMDF, cujas vagas remanescentes seriam preenchidas de acordo com a Portaria 27/2023, art. 3o, do CMDP II, a qual dispõe uma ordem de prioridade, na qual, além de o agravante ser portador do transtorno de espectro autista, ainda preenche dois segmentos elencados, quais sejam: a contemplação de membros da comunidade que já possuem filhos no colégio, e os dependentes dos integrantes do sistema de segurança pública do DF. Alega que o CMDP II não obedeceu aos critérios de preenchimento das vagas remanescentes e adotou como critério o da ordem cronológica das inscrições, conforme o horário em que os candidatos entregaram os requerimentos iniciais. Escora a probabilidade do direito nas normas especiais previstas no ECA, e na Lei de proteção dos direitos da pessoa com autismo, e o perigo de dano lastreado na aplicação das aulas, cujo ano letivo já teve início. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado por menor portador do espectro autista para ser matriculado no mesmo colégio em que sua irmã estuda desde o ano de 2019. Conforme entendimento prevalente nesta Corte, o Colégio Militar Dom Pedro II, criado pela Lei Distrital 2.393/99, e regulamentada pelo Decreto 21.298/2000, possui natureza híbrida, na medida em que é administrado por órgão público (Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal) e mantido com recursos privados. Segundo o disposto no art. 29 do Decreto 21.298/2000, trata-se de instituição de ensino público e gratuito: Art. 29 - O Colégio Militar é uma entidade de ensino pública, desenvolvendo atividades pedagógicas obrigatórias, de conformidade com o prescrito no artigo 10 deste Regulamento. Portanto, apesar do caráter híbrido do Colégio Militar Dom Pedro II, ainda que mantido por recursos privados, é gerido pela administração pública, sujeitando-se às regras aplicadas ao ensino público, cujo preceito legal deve prevalecer sobre o edital que rege o processo seletivo para ingresso na instituição. Não obstante o teor da decisão hostilizada que afirmou não vislumbrar a probabilidade do direito alegado, porquanto "o autor não anexou documentos idôneos para demonstrar quaisquer ilegalidades da parte da Administração Pública", tenho que o pedido encontra-se devidamente amparado, coexistindo a probabilidade do direito e o perigo de dano. Com efeito, o agravante demonstrou ter feito sua inscrição com pretensão a uma das vagas remanescentes destinadas ao 4o ano do ensino fundamental, a qual foi confirmada pelo Edital 01/2024 tomando o n. 202400108. Demonstrou, ainda, possuir irmã matriculada na mesma unidade de ensino, cursando o 5o ano do ensino fundamental, além de atestar o diagnóstico de autismo com laudo médico e carteira de pessoa com autismo (IDs 183269033, 183269035, 183269036 dos autos de origem). Tratando-se de entidade pública de ensino, sobrepõe-se a observância da regra prevista no art. art. 53, V, da Lei 8.069/90, que garante aos irmãos, na mesma etapa de ensino, o direito de estudarem no mesmo estabelecimento. Igualmente, a Lei Distrital 6.637/2022 assegura à pessoa com deficiência a prioridade de vaga em escola pública (art. 6o). Ademais, os documentos anexados à exordial demonstraram que o agravante reúne os requisitos elencados no art. 3o, § 1o, III e IV da Portaria n. 27, de 18/12/2023, quais sejam, possuir irmão matriculado na mesma unidade de ensino e ser dependente de integrante do sistema de segurança pública do DF. Portanto, de qualquer ângulo que se oriente, a probabilidade do direito do agravante é ostensiva, nem mesmo havendo conflito entre a mencionada Portaria e o ordenamento aplicável à espécie. Lado outro, o risco de dano é patente, na medida em que o ano letivo já teve início e o pedido de tutela foi apreciado com retardo em virtude do conflito de incompetência instaurado na origem, implicando em inegável dificuldade do agravante em acompanhar a turma, caso não frequente as aulas imediatamente. Portanto, DEFIRO a tutela de urgência para autorizar a matrícula do agravante em uma turma do 4o ano do Ensino Fundamental do Colégio Militar Dom Pedro II, sem prejuízo aos demais alunos já matriculados. Intime-se o diretor do Colégio Militar Dom Pedro II para dar cumprimento à presente decisão no prazo de 5 dias. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se os agravados para oferecimento de contraminuta. À Procuradoria de justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator